Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737528-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LISBOA CUNHA APELADO: MARCIO LIMA DA SILVA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERNANDA LISBOA CUNHA DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Fernanda Lisboa Cunha e Outros (ID no 66012710) e por Márcio Lima da Silva e Outros (ID no 66012714) contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília (ID no 66012682). 2. Defiro o pedido de ID no 68615160. Inclua-se na próxima Sessão Ordinária Presencial, com a intimação das partes. 3. Desde já, destaco que novo pedido de adiamento sob o mesmo argumento não será admitido. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO